Tribunal: TJES
Processo: 5007996-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007996-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: JECAT SERVICOS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. PRESUNÇÃO DE DISSOLVIMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO CADASTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
Tema Repetitivo 630 do STJ
preceitua que

“
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
”.

2.
Por sua vez, a
Súmula 435 d
o mesmo Tribunal
preceitua que
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”
.

3.
O
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
anexado pelo exequente demonstra
que a
emp
r
esa
agravada
se
encontra inapta por omissão de declarações
e
que
não mais funciona no endereço cadastrado perante o Fisco, o que é comprovado pela certidão do Oficial de Justiça, em que afirma que deixou de proceder a citação por ter sido informado no local que a empresa se mudou de local.

4
.
Recurso conhecido e provido para autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5007996-96.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Município de Serra

Agravad
a
: Jecat Serviços ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra a decisão reproduzida no id. 3191013, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Jecat Serviços ME, na qual a Magistrada de origem indeferiu o redirecionamento da execução ao sócio.

Nas razões de id. 3190233, o agravante alega que (a) a empresa executada foi dissolvida irregularmente, posto que descontinuou a atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular extinção; (b) a falta de comunicação da mudança de endereço faz presumir a ocorrência do ilícito; e (c) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e deferir o redirecionamento da execução fiscal.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES,
20
de
junh
o de 2023
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
exposto na decisão liminar,
o Tema Repetitivo 630 do STJ
preceitua que

“
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
”.

P
or sua vez, a
Súmula 435 d
o mesmo Tribunal
preceitua que
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”
.

Depreende-
se do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral constante no id. 3191013 que a agravada encontra-se inapta desde 28/11/2018, por omissão de declarações.

O referido documento,
contudo, indica
que a empresa
não mais funciona no endereço cadastrado perante o Fisco, o que é comprovado pela certidão do Oficial de Justiça constante no id. 3190811, em que afirma que deixou de proceder a citação por ter sido informado no local que a empresa se mudou de local.

Segundo a
jurisprudência
desta Corte,
“
Há presunção de dissolução irregular da empresa quando a mesma (empresa) muda-se de seu endereço fiscal sem comunicar ao órgão competente, o que permite o redirecionamento da execução fiscal aos respectivos sócios gerentes ou administradores, independentemente de prévio processo administrativo fiscal
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200059945, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 30/07/2021)
.

De igual teor
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DAS SÓCIAS DA EMPRESA DEVEDORA PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA QUE NÃO FOI LOCALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL JÁ NA SEARA ADMINISTRATIVA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PARA AS SÓCIAS GERENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DAS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando lavrada a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal, a empresa devedora já não havia sido localizada no endereço fornecido ao fisco, que faz incidir a presunção de dissolução irregular e legitima a inserção das sócias gerentes no passivo da demanda executiva ajuizada. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado (nº 435), e também reafirmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS), legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, no caso de empresa devedora deixar de funcionar no seu domicílio fiscal e não comunicar ao órgão competente, hipótese em que se presume a dissolução irregular. 3. Hipótese em que, além de não ter sido localizada a empresa devedora e suas sócias nos endereços informados ao Fisco (o que também justificou a citação por edital), constata-se que a inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ foi baixada por inaptidão, o que corrobora a constatada dissolução irregular e o acerto do apontamento das sócias gerentes no polo passivo da execução. 4. Com a total improcedência dos embargos à execução, condena-se as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico (equivalente ao valor atualizado da execução fiscal), com base no art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil. 5 . Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130064330, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO. NOME DO SÓCIO CONTANTE DA CDA. EMPRESA NÃO ENCONTRADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A inscrição do nome do sócio nas referidas CDA, que embasa a execução na origem, evidencia sua condição de co-responsável ao pagamento do tributo. 2. Houve a tentativa para a citação da pessoa jurídica no endereço constante de sua inscrição no cadastro da Receita Federal, contudo, o Oficial de Justiça não logrou êxito a sua localização. 3. Diante dessa não localização, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, o que possibilita o redirecionamento da execução ao sócio. 4. Sentença mantida. 5. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 100180003046, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 24/04/2018)

I
mpõe-se, portanto, o provimento do recurso, eis que há elementos que autorizam o redirecionamento da execução fiscal, bem como é

patente o risco de
dano ao erário em decorrência do inadimplemento do crédito tributário.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão e autorizar o redirecionamento da execução fiscal
ao sócio Jean Carlos Teixeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.